Tribunal: TJES
Processo: 0000217-90.2018.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000217-90.2018.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: JOAO CARLOS GOMES DE SOUZA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0000217-90.2018.8.08.0009

APTE
:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APDO
:
JOAO CARLOS GOMES DE SOUZA

R
ELATOR:
DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE AOS HERDEIROS. PERÍCIA MÉDICA INDIRETA. LEGITIMIDADE DOS SUCESSORES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança de seguro DPVAT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ora apelante ao pagamento no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização por invalidez permanente. Durante o trâmite processual, o autor faleceu, sendo habilitados seus herdeiros como sucessores para prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se o direito à indenização por invalidez permanente é transmissível aos herdeiros, mesmo com o falecimento do autor antes da realização de perícia direta; (ii) se a perícia médica indireta é válida para comprovar a invalidez permanente do autor; (iii) qual índice de correção monetária e taxa de juros de mora devem ser aplicados sobre a indenização; e (iv) qual deve ser a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à indenização por invalidez permanente integra o patrimônio do autor e é transmissível aos sucessores, não se tratando de direito personalíssimo e intransmissível.

A realização de perícia médica indireta é admitida quando o autor falece antes da conclusão da prova pericial direta, desde que haja elementos idôneos que permitam constatar a extensão das lesões e sua natureza incapacitante, como documentos médicos e boletins de ocorrência contemporâneos ao acidente.

A correção monetária sobre o valor da indenização deve incidir a partir do evento danoso e ser calculada com base no INPC até a citação, enquanto os juros de mora devem incidir a partir da citação, à taxa SELIC, vedada a sua cumulação com outros índices de juros.

Em relação aos honorários advocatícios, estes devem ser calculados sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, quando há quantificação do proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa, salvo hipóteses excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O direito à indenização por invalidez permanente é transmissível aos herdeiros, não se caracterizando como direito personalíssimo.

A perícia médica indireta é válida para comprovar a invalidez permanente quando o autor falece antes de sua realização, desde que baseada em documentos médicos idôneos.

A correção monetária deve incidir com base no INPC a partir do evento danoso, e os juros de mora a partir da citação, à taxa SELIC.

Os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação, salvo se não for possível quantificar o proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º; CPC, art. 85, § 2º; STJ, Súmulas 229 e 278.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, AI nº 1420723-79.2022.8.12.0000, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, j. 22/03/2023; TJ-RJ, APL nº 0007132-70.2009.8.19.0008, Rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos, j. 23/06/2021; STJ, AgInt no REsp nº 1844287/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 07/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0000217-90.2018.8.08.0009

APTE
:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APDO
:
JOAO CARLOS GOMES DE SOUZA

RELATOR:
DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, de
apelação cível
interposta
pela
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,

eis que irresignada
com
os termos da sentença de
id
9539459
,
que nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por

JOAO CARLOS GOMES DE SOUZA
,
julgou
parcialmente procedente
o pedido proemial,
para condenar a

ora
apela
nte

ao pagamento
no valor de
R$
13.500,00
(
treze mil e quinhentos reais)
,
a título de
indenização
do
seguro DPVAT
.

Compulsando os autos, infere-se que o autor foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em
04/07/2017
, o qual lhe causou,
segundo narrativa da exordial,
incapacidade de exercer os atos da vida civil, passou a necessitar de acompanhamento familiar constante, tratamento neurológico, fonoaudiológico e fisioterápico.

Foi inclusive ajuizado um pedido de interdição, no qual fora-lhe nomeado curador, em razão de sua incapacidade, decorrente do acidente.

No curso da lide o demandante faleceu e foram habilitados os herdeiros, que deram o impulsionamento ao feito. Proferida a sentença, houve a condenação ora impugnada.

Em suas razões recursais, ID 9539463, argumenta o recorrente que os sucessores da vítima do acidente não têm direito a indenização por invalidez permanente, por ser direito personalíssimo e intransmissível, pertencente apenas à própria vítima, que faleceu durante o trâmite da lide; questiona a validade do laudo pericial, confeccionado sem sua participação e em período significativo após o acidente, comprometendo sua precisão e a imparcialidade da avaliação; que a sentença foi omissa no tocante à definição do índice de correção monetária, sugerindo a aplicação da Tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo ou do INPC; que os juros devem ser fixados a partir da citação, no percentual de 1% ao mês e, por fim, que os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, conforme critérios do Código de Processo Civil.

Quanto à legitimidade dos sucessores, é cediço, que a morte do autor no curso da lide não impede sejam demonstrados, por meios idôneos, os fatos narrados e o direito alegado, averiguação que pode ser realizada por perícia médica indireta, a permitir que a indenização pleiteada seja transmitida aos seus sucessores.

Nesse passo, determinou o juízo fosse confeccionado o laudo por autoridade competente, documento acostado em fl.110/vol.1/parte9, denominado Exame Indireto de Lesões Corporais, pelo qual constatou-se que o acidente resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, perigo de morte, afasia, debilidade motora impeditiva para o livre deslocamento e dependência funcional, com caráter indenizatório de 100%.

A análise foi realizada em 2020, a saber, após o falecimento do autor/vítima do acidente, contudo circunstanciado no Boletim de Ocorrências registrado na data do acidente automobilístico, cópia do prontuário médico fornecido pelo Hospital Roberto Silvares, que constatou ter chegado para ser socorrido em estado inconsciente, diagnosticado com traumatismo abdominal fechado, traumatismo cerebral, além da cópia do laudo médico assinado pelo profissional responsável na ocasião.

Após a apresentação da prova nos autos, houve intimação das partes para que se manifestassem sobre o laudo pericial confeccionado e quanto ao interesse na produção de outras provas, reservando-se o ora apelante a indicar que a indenização não deveria superar o montante de treze mil e quinhentos reais, em vista da apuração contida no documento oficial, correspondente à lesão do autor, graduada em 100%.

Apesar da possibilidade de que seja impugnado neste momento, não se verifica imprecisão ou imparcialidade da avaliação realizada, na medida em que, repise-se, foi confeccionado por autoridade competente (Serviço Médico Legal de Linhares da Polícia Civil-ES, do qual foi intimado para ciência de seu teor, cabendo-lhe, caso queira desconstituir a presunção de legitimidade que lhe é inerente, indicativos e demonstrativos suficientes e específicos, hábeis a infirmar a fé pública e a legalidade, atributos dos quais é dotado laudo pericial confeccionado.

Nesse sentido colaciono algumas conclusões em casos similares:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA - SEGURO DPVAT - MORTE DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA - DIREITO PATRIMONIAL TRANSMITIDO AOS SUCESSORES - PERÍCIA MÉDICA INDIRETA - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio do autor e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento, que, portanto, têm legitimidade para passar a integrar o polo ativo da demanda. Caso o autor faleça no curso da demanda e antes da realização da perícia judicial que poderia constatar as lesões sofridas em decorrência do acidente de trânsito e que supostamente causaram a invalidez permanente alegada, mostra-se imprescindível a realização de perícia médica indireta para o deslinde do feito. (TJ-MS - AI: 14207237920228120000 Campo Grande, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 22/03/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA. HABILITAÇÃO DE HERDEIRO. POSSIBILIDADE. O PEDIDO DE COBRANÇA DE SEGURO POSSUI NÍTIDO CONTEÚDO ECONÔMICO E, DESSA FORMA, NÃO CONFIGURA DIREITO PERSONALÍSSIMO E É TRANSMISSÍVEL AOS HERDEIROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00071327020098190008, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 23/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2021)

Deste modo, realizada a perícia e constatado o grau da lesão, destaca-se, s
obre o tema, a Lei de regência – Lei nº 6.194/74 (com vigência na época dos fatos):

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º. desta Lei compreendem as indenizações por morte, por
invalidez permanente, total ou parcial
, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;
e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

Na espécie, d
estaco
o Laudo Pericial
,
ao responder ao quesito
sobre a ocorrência de incapacidade permanente
,
delimitou o grau
indenizatório em 100% (cem por cento),
sendo devido, portanto, o valor
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Seguindo,
quanto ao í
ndice de correção monetária, sugerindo
o recorrente
a aplicação da Tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo ou do INPC,
extrai-se nesta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULAS Nº 229 E 278 DO STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, a prescrição da pretensão autoral, diante da divergência existente entre as partes no que diz respeito à suspensão do prazo em razão de requerimento administrativo. 2. O marco inicial do aludido prazo prescricional ocorre na data em que a vítima do acidente de trânsito teve ciência inequívoca de sua incapacidade (Súmula 278/STJ), prazo que permanece suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa da seguradora (Súmula 229/STJ). 3. Prescrição não configurada, eis que o requerimento administrativo suspendeu o prazo trienal, tendo os autores ajuizado a ação antes de seu decurso. 4.
Observando a omissão da sentença quanto aos índices de correção monetária e juros: “Em se tratando de indenização de seguro DPVAT a incidência da correção monetária deve ser corrigida de acordo com INPC, a partir do evento danoso até a citação, e os juros de mora incidem a partir da citação de acordo com a taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação”
. Precedestes TJES. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 27/Sep/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5000077-92.2023.8.08.0009 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Seguro)

P
or fim,
quanto a
os honorários
advocatícios, fi
x
ados
na sentença
sobre o valor da causa, argumenta o recorrente que
a referente condenação
deve ter como base de cálculo
o valor da condenação.

C
om razão apelante.

Como se sabe, t
ratando das bases de cálculo para a fixação da verba honorária, o C. STJ possui orientação no sentido de que o art. 85, § 2º, do CPC, possui uma ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Senão vejamos:

[...]
3.
O CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
(REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 29.3.2019). 4. Pelos critérios fixados no art. 85 do Código Fux, a fixação da verba sobre o valor da causa ocorrerá em hipóteses excepcionais, somente quando não for possível mensurar o proveito obtido. No caso, conforme explicitado no acórdão recorrido, não é possível mensurar a condenação, cabendo a fixação sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o. do Código Fux. 5. Agravo Interno do Sindicato a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1844287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

Deste modo, modifica-se a fixação da verba honorária tendo como base de cálculo o valor da condenação.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-
lhe parcial
provimento
, para reformar a sentença, de forma que
a
correção monetária
sobre o valor indenizatório devido, tenha como índice o
INPC, a partir do evento danoso até a citação, e
para que
os juros de mora
incidam
a partir da citação de acordo com a taxa SELIC,
bem como para que
a verba honorária tenha como base de cálculo o valor da condenação.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.